Tribunal: TJDFT
Processo: 0743975-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743975-90.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO VICTOR DE ALMEIDA CHAGAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADEDABUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. 1. Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar quando motivada por fundadas razões e autorizada pelo proprietário da residência. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada. 2. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, da Lei no 10.826/2003, não é possível a absolvição por insuficiência de provas. 3. Não obstante constatada a presença de duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com a súmula 231 do STJ e com a jurisprudência do STF. 4. A existência de condenação transitada em julgado recente por ato infracional, impondo o cumprimento de medida socioeducativa denota a dedicação do réu a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, buscando seja declarada a ilegalidade na busca domiciliar realizada. Pondera que não restou demonstrado que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para tal medida; b) artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, afastando-se o enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; c) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, entendendo ser cabível a aplicação da causa de diminuição da pena inerente ao tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 240 e 244, ambos do CPP e 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve seguir o apelo especial quanto à invocada afronta ao artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.073/PR (Tema 190), concluiu que: “É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior” e que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028